Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724957-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JACKSON MARQUES NUNES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra decisão de ID 199544683 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de JACKSON MARQUES NUNES, que acolheu, em parte, a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que os valores bloqueados são penhoráveis; que não foi comprovada a real finalidade da conta, tampouco a origem dos ativos financeiros; que deve ser observada a ordem de penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil; que é possível a penhora de parte do salário do executado; que houve desvirtuamento da conta poupança vinculada ao Banco Inter. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção integral do bloqueio realizado ou, subsidiariamente, com o bloqueio do equivalente a 30% (trinta por cento) do salário do executado. Custas recolhidas (ID 60484565). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados nas contas da parte agravada. Inicialmente, imperioso destacar que na decisão agravada foi realizada minuciosa análise de cada uma das contas nas quais se realizaram os bloqueios, ao passo que a parte agravante, no recurso, não atuou com a mesma diligência. Assim, serão analisadas exclusivamente as contas impugnadas no agravo de instrumento (ou seja, a vinculada ao Banco Inter e ao NU Pagamentos S/A, porque corresponde as de recebimento de seu salário). Em relação ao Banco Inter, a parte agravante alega, em síntese, que houve desvirtuamento da conta poupança. Contudo, o extrato de ID 196693947(autos de origem), referente ao período de 1/6/2022 a 1/4/2024, só apresenta uma aplicação, sendo as escassas movimentações decorrentes de rendimentos mensais do valor aplicado. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Desse modo, prima facie, assiste razão ao juízo de origem quando reconhece a impenhorabilidade da verba localizada. Quando à penhora dos valores decorrentes de salário – observado o percentual de 30% (trinta por cento) – prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a remuneração bruta mensal da parte agravada corresponde a R$ 2.658,94 (ID 190036651 dos autos de origem), ao passo que a dívida atualizada corresponde a R$ 119.037,24. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora, a quitação demoraria mais de doze anos para ocorrer, sendo que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Ademais, o percentual pleiteado, com base no valor da remuneração do devedor, se revelaria excessivo, impedindo a subsistência digna. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora